Tribunal: TJES
Processo: 5007201-18.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007201-18.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JERRI CARLOS MATOS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007201-18.2022.8.08.0024

RECTE.: JERRI CARLOS MATOS DA SILVA

RECDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte requerente alega, em síntese, que foi surpreendida pela abertura de conta e pela contratação, sem o seu requerimento ou solicitação, de empréstimo consignado no valor de R$ 38.846,21 e cartão de crédito junto ao banco requerido, ainda que que nunca tenha sido seu cliente. Aduz que nenhum valor foi disponibilizado em sua conta, que foi informado de um débito neste cartão de crédito no valor de R$ 1.575,02, e que as parcelas do empréstimo estariam sendo descontadas de seu benefício previdenciário sem a sua anuência; por este motivo, vem a juízo requerer que a empresa requerida suspenda ou exclua os descontos realizados, a declaração da inexistência do débito, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID.
3501643
), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada, pugnando pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões em ID
3501649
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
3501634
) dispôs que: “
Ante o exposto
, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizado na equidade ditada pelo art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral para reconhecer a nulidade dos contratos sob comento (ID 13641579 e ID 13641578), tornando definitiva a decisão de ID 12612754
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

A controvérsia cinge-se à existência, no caso, de dano moral indenizável, diante da fraude sofrida pelo autor, que teve suas informações pessoais utilizadas para a abertura de conta corrente, contratação de cartão de crédito e empréstimo consignado junto à instituição recorrida, todas estas sem sua anuência ou conhecimento.

Diante das provas carreadas aos autos, não restam dúvidas de que o autor foi vítima de fraude, como indica a sentença recorrida (ID. 3501634):

Observando os documentos probatórios apresentados no processo, bem como os fatos narrados, é possível vislumbrar diferenças significativas na documentação apresentada pelo autor da ação e informações constantes nos contratos amostrados pelo requerido. O contrato de ID 13641579, fl.4 possui em suas informações cadastrais que o autor seria solteiro e residente em Foz do Iguaçu, Porto Alegre, no entanto, o requerente é residente da cidade de Vitória, em Jardim da Penha (ID 12867322) e é casado a com Eliza Helena de Freitas desde 1994 (ID 13866533).

Nota-se ainda que o contrato de ID 13641579 e de ID 13641578 não possuem qualquer rubrica ou assinatura do requerente, além de não constar cópias dos documentos apresentados no ato da contração das obrigações perante a empresa requerida.

Assim, resta claro que, diante da falta probatória de consentimento do requerente por ato legal (Assinatura no contrato), e a afirmação de desconhecimento de tais obrigações perante a requerida, a situação configura fraude contratual.

Outrossim, observo que a instituição financeira sequer apresentou proposta de solução administrativa do problema enfrentado pelo autor, que teve boa parte de sua renda mensal comprometida por erro da recorrida, que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Pelo exposto, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar o recorrente pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

O referido valor deve ser acrescido de correção monetária e juros legais, a contar da data do arbitramento, ou seja, do acórdão, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, tão somente, determinar o pagamento de indenização por danos morais, que fixo no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês, a contar do acórdão, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.